Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Competência. Ilegalidade não demonstrada.
1 - Compete ao juiz da execução penal examinar pedido de prisão domiciliar.
2 - Não dirigido o pedido ao juiz da execução, seu exame pelo Tribunal, em habeas corpus, importa em supressão de instância.
3 - Ordem denegada.